Tribunal: STF
Processo: Rcl 86471
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de F.A.S contra decisões do Juiz de Direito da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho, que teriam afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, na ADI 3.360/DF e na ADI 4.109/DF.



    Em síntese, a defesa narra que, 



    “No caso concreto, o ato reclamado decretou prisão temporária em investigação que, quanto ao Reclamante, o situa em contexto de organização criminosa (Lei 12.850/2013) e corrupção passiva (CP, art. 317), sem individualização de crime previsto no rol taxativo do art. 1º, III, da Lei 7.960/1989.



    Requer-se, ao final, 



“a. A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela 1ª Vara de Garantias de Porto Velho/RO que decretou a prisão temporária do Reclamante, com a consequente expedição de alvará de soltura; 



    1. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária alguma constrição cautelar, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas (arts. 319 e 320 do CPP), concretamente motivadas e proporcionais ao caso, a serem fixadas pelo juízo de origem 



b. NO MÉRITO, a procedência integral da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão que decretou a prisão temporária do Reclamante e afirmar a autoridade dos paradigmas firmados pelo STF nas ADIs 3360 e 4109 (rol taxativo do art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedação de analogia e interpretação extensiva, e requisitos cumulativos), determinando a cessação de todos os efeitos da medida.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões – alegação dos autos - (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante são as ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF. Ao exame das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária:



    a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); 



    b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; 



    d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).



    Pois bem, colhe-se da decisão reclamada o seguinte, na parte que interessa (doc. 10):



    “(...) 



    Trata-se de representação formulada pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Ariquemes, através do Delegado de Polícia Civil Ricardo Sousa Rodrigues, pela DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA e BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR de múltiplos investigados integrantes de organização criminosa. 



    Segundo consta da representação, foi instaurado o Inquérito Policial nº 17681/2025 com o fim de apurar a prática, em tese, das infrações penais previstas no art. 317, caput, do CP (corrupção passiva) e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 (promover ou constituir organização criminosa). 



    As investigações tiveram início com base em dados coletados de aparelhos celulares apreendidos, culminando com a extração de dados do IPHONE 16 PRO MAX, cor prata, IMEI 1 354210970390305, IMEI 2 – 354210970289770, de propriedade do investigado JHONI NOGUEIRA SANTOS (autos nº 7004166-87.2025.8.22.0002). 



 




    A análise pericial revelou a existência de uma organização criminosa estruturada e bem articulada, sendo uma extensão da facção Comando Vermelho (CV) na comarca de Ariquemes. A organização é composta por integrantes da facção criminosa, advogados, policiais penais, policiais militares e outros membros, todos com divisão específica de tarefas voltada à prática de crimes como homicídios, tráfico de entorpecentes, tortura, receptação, corrupção passiva e outros delitos correlatos. 



    Durante as investigações, foram recuperados áudios nos quais membros assumem a autoria do homicídio de Gilmax Fernandes, praticado em 25/01/2025. As transcrições revelam a participação direta de integrantes do "conselho" da organização na execução, demonstrando a frieza e a organização na prática de crimes graves. 



    As conversas interceptadas evidenciam negociações características da prática de diversos crimes, incluindo referências explícitas a execuções, esquemas de corrupção de agentes públicos, facilitação de comunicações ilícitas em unidades prisionais e coordenação de atividades criminosas em larga escala. As informações colhidas indicam a existência de mais de vinte membros ativos vinculados à facção na região, atuando de forma coordenada em diversas funções dentro da estrutura criminosa. 



    Ademais, cumpre consignar que houve autorização judicial para compartilhamento de provas digitais (ID 126009498 - fls. 21/22) colhidas no bojo do Inquérito Policial nº 403/2025, que apurava o homicídio de Regialison Ferreira dos Santos, para instruir o IPL nº 17681/2025, tendo em vista a identificação de elementos que evidenciavam a atuação de organização criminosa na comarca. Tal



    Nos termos da Lei nº 7.960/89, a prisão temporária pode ser decretada quando presentes os requisitos legais dispostos em seu art. 1º, incisos I e III, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos em lei. 



    O fumus boni juris encontra-se amplamente demonstrado através do robusto conjunto probatório angariado pelas investigações. A extração forense de dados revelou conversas, áudios e mensagens que evidenciam inequivocamente a existência de uma organização criminosa estruturada, bem articulada e com forte hierarquia. 



    Os áudios recuperados contêm confissões diretas da autoria de homicídio por parte de membros do "conselho" da organização, com transcrições que demonstram a organização na execução dos crimes. As conversas interceptadas revelam negociações características da prática de diversos crimes graves.



     O periculum in mora está configurado pela extrema gravidade e periculosidade da organização criminosa investigada, bem como pela possibilidade concreta de destruição de provas e frustração das investigações com o decurso do tempo. 



    A natureza dos crimes investigados (organização criminosa, homicídios, corrupção passiva) e o fato de existirem agentes públicos envolvidos (policiais penais e militares, diretor de unidade prisional) demonstram a urgência na interrupção imediata das atividades criminosas. Tratando-se de investigação de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e corrupção passiva (art. 317, caput, do CP) aplica-se o prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 2º da Lei nº 7.960/89, prorrogável por igual período. 



    A prisão temporária apresenta-se como medida adequada e proporcional à gravidade dos delitos investigados, especialmente considerando que entre os investigados há agentes públicos (policiais penais e militares). As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se manifestamente insuficientes diante da natureza dos crimes, da estrutura organizacional revelada e da necessidade de interrupção imediata das atividades criminosas e da possibilidade de destruição de provas com o decurso do tempo.



     Depreende-se dos autos que a organização criminosa é altamente estruturada e hierarquizada, com divisão clara de funções e responsabilidades. A estrutura organizacional identificada segue a seguinte distribuição de poder: Comando Superior (lideranças do Comando Vermelho que coordenam as atividades criminosas), Agentes Facilitadores (servidores públicos que utilizam seus cargos para viabilizar as operações ilícitas), Profissionais Corruptos (advogados e outros profissionais que corrompem suas funções para servir à organização) e Executores e Operacionais (membros responsáveis pela execução direta dos crimes e manutenção das atividades). Esta estrutura piramidal demonstra o alto grau de sofisticação da organização criminosa, com cadeia de comando bem definida e especialização de funções, evidenciando a necessidade imperiosa das medidas cautelares para desarticular a rede criminosa e interromper suas atividades. 



    Segundo elementos probatórios coligidos, JHONI NOGUEIRA SANTOS figura como o principal articulador da organização criminosa, exercendo papel de liderança e coordenação de todas as atividades ilícitas. A análise de seu aparelho celular revelou comunicação constante com todos os demais membros, orientando condutas e coordenando a execução de crimes. Os autos indicam que exercia advocacia de forma irregular, utilizando advogados cúmplices para assinar peças processuais e mantinha esquema de corrupção com agentes públicos. Os elementos investigados indicam que ALISSON IANES ALVES LIMA, vulgo "XARÓPINHO", membro do alto escalão do Comando Vermelho no Vale do Jamari, mesmo estando encarcerado, mantinha comando das atividades através de aparelho celular ilegal. Segundo consta, utilizava sua irmã Isadora para repasse de valores e ordens, demonstrando que o cárcere não interrompeu suas atividades criminosas. Sua influência na organização permanecia ativa através de comunicações clandestinas. Conforme apuração policial, AUGUSTO FERREIRA MOREIRA, vulgo "CORO/POKÉMON", líder do Comando Vermelho, embora preso, mantinha influência ativa na organização. 



    Os elementos coletados evidenciam que JHONI trabalhava para facilitar seu recambiamento e atuava como seu "assistente" no exterior do presídio, recebendo e repassando "papéis do fechado" através de SIDNEI JOSÉ, evidenciando a continuidade do comando criminoso. 



    Restou apurado que SIDNEI JOSÉ JESUS DA SILVA, vulgo "NEY BEIÇO", coordenador logístico de destaque no Comando Vermelho, era responsável por receber e distribuir cartas no presídio, conforme determinações de JHONI. Sua posição estratégica o torna figura essencial para a manutenção das comunicações entre membros presos e em liberdade.



     Constatou-se que EMERSON COSTA SOARES, vulgo "HARIDADE" é membro do alto escalão do Comando Vermelho de Ariquemes, exercendo o cargo de "Porta-voz" da ORCRIM. Conforme apuração policial, foi denunciado como um dos autores do homicídio de Regiálison Ferreira dos Santos e sua análise celular revelou participação em grupos de mensagens com "decretos de morte" emitidos pela liderança criminosa. Além disso, foi flagrado tentando obstruir via pública em retaliação às operações de repressão ao crime organizado. 



    De acordo com as investigações, FRANCINEY ALMEIDA DOS SANTOS, Diretor Geral do Centro de Ressocialização de Ariquemes (CRA), utilizava seu cargo para facilitar atividades criminosas dentro da unidade prisional. Consta dos autos que permitia comunicações ilícitas entre JHONI e apenados da facção, facilitava acesso irregular de advogados cúmplices e recebia vantagens indevidas.



    Conforme evidências coletadas, JOCIMAR ALVES GALDINO, vulgo "TATÁ", Policial Penal, utilizava seu acesso privilegiado ao sistema prisional para facilitar comunicações ilícitas. Há fundados elementos de que recebia valores para incluir presos não agendados em visitas de advogados, intermediava comunicações entre JHONI e apenados do Comando Vermelho e utilizava sua função pública em troca de vantagens financeiras. 



    As investigações apontam que CLEITON ALVES GALDINO, Policial Militar, irmão de JOCIMAR, era responsável pela captação ilegal de clientes para JHONI e controle financeiro dos valores arrecadados com os "serviços" prestados pela organização criminosa. Demonstrou-se que negociava diretamente com pessoas, oferecendo-lhes soluções jurídicas irregulares, ao mesmo tempo em que controlava os pagamentos dos valores recebidos. 



    Observou-se que THIAGO SANTOS ROBERTO, advogado, assinava peças processuais elaboradas por JHONI, atuando como mensageiro da organização criminosa. Segundo apurado, transportava cartas e recados entre membros da facção, utilizando sua condição profissional para facilitar atividades ilícitas. 



    Segundo elementos probatórios, VLADIMIR ARAUJO DE MESQUITA, advogado, mantinha vínculos diretos com a organização criminosa, realizando atendimentos a "clientes" indicados por JHONI e facilitando comunicações entre faccionados. Extrai-se dos autos que ele atuava como ponte entre a organização, subvertendo sua função advocatícia para fins criminosos e transportando recados entre integrantes da ORCRIM.



    Os autos indicam que FERNANDO ALVES GONÇALVES, vulgo "GASPAR", exerce a função de "Disciplina" da facção, sendo responsável por aplicar sanções internas dentro da organização. Segundo apurado, o investigado integra grupos de WhatsApp voltados às tratativas criminosas por integrantes do Comando Vermelho. Além disso, foi denunciado pelo homicídio da vítima Regialisson. 



    De acordo com as investigações, NATHIEL CHAVES GARCIA é integrante do Comando Vermelho de Ariquemes e foi denunciado como um dos autores do homicídio de Regiálison Ferreira dos Santos. Os elementos probatórios demonstram que seu veículo (Peugeot 206) prestou auxílio aos executores após o homicídio, além de ter sido flagrado tentando atear fogo em pneus para obstruir via pública em retaliação às operações policiais. 



    Conforme elementos coligidos, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, vulgo "MATA RINO", integra a cúpula do Comando Vermelho em Ariquemes, ocupando o cargo de "Conselheiro" e executando decretos da organização. Consta que o investigado demonstra altíssima periculosidade, tendo cometido dois homicídios durante a menoridade e atualmente foi denunciado pelo homicídio de Regiálison. Além de possuir as iniciais "CV" tatuadas em sua mão, há informações de que ele integrava grupos de WhatsApp da facção para coordenar atividades criminosas. 



    Segundo dados coligidos, MARCOS DANIEL MOURA COSTA, vulgo "MARCOLA", integra o Comando Vermelho de Ariquemes e exerce a função de "Conselheiro" na ORCRIM. Sua participação foi evidenciada através de conversas mantidas via WhatsApp com outros membros da facção, bem como por meio de diálogos recuperados que trazem indícios do comércio de ouro de origem ilícita, provavelmente fruto de furto, roubo ou receptação. Foi recentemente denunciado como um dos autores do homicídio de Regiálison Ferreira dos Santos 



    Consta que ADRIANO FERREIRA DE SOUZA, vulgo "CHEIROSO ou CH", atualmente cumprindo pena na Penitenciária Estadual Milton Soares de Carvalho, integrante da organização criminosa, mesmo durante o cumprimento da pena, mantinha atividades criminosas, demonstrando que o encarceramento não interrompeu sua participação na facção, evidenciando a necessidade de investigações sobre comunicações ilícitas no sistema prisional. 



    Apurou-se que MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA, vulgo "TETECO", membro ativo do Comando Vermelho, foi denunciado como um dos autores do homicídio de Regiálison Ferreira dos Santos. As investigações revelaram sua participação na ORCRIM através de mensagens com outros faccionados e seu papel como fornecedor de armas. 



    Os elementos investigativos demonstram que SIDNEI SILVA TEIXEIRA, vulgo "SABIÁ", ocupa cargo de liderança no Comando Vermelho de Monte Negro/RO, de maneira que participava ativamente das atividades ilícitas, integrando a rede de apoio necessária para o funcionamento da facção na região.



     Diante do exposto, com base no art. 5º, LXI, da CRFB/88, art. 1º, I e III, da Lei nº 7.960/89, art. 282, I e II, do CPP, DEFIRO a representação e, por consequência, DECRETO, pelo prazo inicial de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período, a PRISÃO TEMPORÁRIA dos seguintes investigados:



    Vê-se que a decisão por meio da qual determinada a prisão temporária do reclamante observou as seguintes premissas: indícios de envolvimento do reclamante em organização criminosa bem estruturada com divisão de tarefas responsável pela prática de diversos crimes, entre os quais homicídio e tráfico de drogas. Para tanto frisou:



    “(...) a organização criminosa é altamente estruturada e hierarquizada, com divisão clara de funções e responsabilidades. A estrutura organizacional identificada segue a seguinte distribuição de poder: Comando Superior (lideranças do Comando Vermelho que coordenam as atividades criminosas), Agentes Facilitadores (servidores públicos que utilizam seus cargos para viabilizar as operações ilícitas), Profissionais Corruptos (advogados e outros profissionais que corrompem suas funções para servir à organização) e Executores e Operacionais (membros responsáveis pela execução direta dos crimes e manutenção das atividades)"



    Destacou, ainda, que: 



    “A prisão temporária apresenta-se como medida adequada e proporcional à gravidade dos delitos investigados, especialmente considerando que entre os investigados há agentes públicos (policiais penais e militares). As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se manifestamente insuficientes diante da natureza dos crimes, da estrutura organizacional revelada e da necessidade de interrupção imediata das atividades criminosas e da possibilidade de destruição de provas com o decurso do tempo.”



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente aos paradigmas evocados, pois a decisão reclamada demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos nas ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, em razão do que não há que se falar em desrespeito às citadas decisões.



    Além disso, a prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada em razão do risco de continuidade de atuação dos agentes no sentido de embaraçar a instrução criminal.



    Para chegar-se a conclusão diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, expediente vedado na estreita via processual da reclamação, conforme jurisprudência desta Corte Suprema. 



    A título ilustrativo, cito o seguinte julgado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DE VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUANTO AO CABIMENTO DA PRISÃO. INADMISSIBILIDADE NESTA VIA. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE QUE O FUTURO RECOLHIMENTO DO RECLAMANTE OCORRA EM SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE FORAGIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, inviável em sede de reclamação. Precedentes. (...) 7. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl 68990 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/8/2024).



    Em consequência, a pretensão da defesa de anular a prisão temporária possui claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta Corte Suprema, porquanto a análise das questões ventiladas nesta Reclamação equivaleria à supressão de instância recursal ordinária.



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. (...) 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. (...) (Rcl 79434 AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3/7/2025).



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente